Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETO. ACÓRDÃO QUE RATIFICARA SENTENÇA QUE RESOLVERA AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRETENSÃO ORIGINÁRIA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E SUSPENSÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS EM RAZÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. FUNDAMENTO. LEI DISTRITAL No 5.758/16. LEI COM EFICÁCIA SUSPENSA (ADI no 2017.00.2.007983-5). APLICABILIDADE. INVIABILIDADE. RESTABELECIMENTO DA LEI ANTECEDENTE. PRETENSÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. SUBSISTÊNCIA. RESCISÃO DA SENTENÇA (CPC, ART. 966, V; LEI No 9.868/99, ART. 11, §§1o E 2o). NECESSIDADE. JUÍZO RESCISÓRIO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. CRIAÇÃO DE PASSÁROS. GUARDA IRREGULAR. ENDEREÇO DESATUALIZADO. PLANTEL DESATUALIZADO. PÁSSARO NÃO PERTENCENTE AO PLANTEL. AVE SOBRESSALENTE SEM POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. ELISÃO DA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DETECÇÃO. SANÇÕES. APRENSÃO DE ESPÉCIME EM IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DA LICENÇA DE CRIADOR. APLICAÇÃO DE MULTA E ADVERTÊNCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE AVE. LEGALIDADE, LEGITIMIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. AUTO-EXECUTORIEDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO RESCINDENDO E RESCISÓRIO. ACOLHIMENTO.
1. A exata tradução da regra inserta no artigo 966, inciso V, do estatuto processual, como expressão do princípio que resguarda intangibilidade à coisa julgada como materialização do princípio da segurança jurídica, é no sentido de preservar justamente a segurança jurídica ao prevenir a perduração de decisão desconforme com a lei, mas a violação de lei apta a ensejar a rescisão deve ser frontal e induvidosa, e não derivada de exegese controvertida.
2. Derivada do princípio da segurança jurídica, a proteção constitucional da coisa julgada somente pode ser levantada e desconsiderado o véu que lhe confere intangibilidade nas situações expressamente pontuadas pelo legislador processual como exceção à impossibilidade de sua desconstituição, dentre as quais se inscreve a afronta a norma jurídica, que, a seu turno, se divisa quando o julgado rescindendo lastreara-se em lei cuja eficácia estava suspensa por força de decisão emanada de ação direta de inconstitucionalidade (CPC, art. 966, V).
3. Aferido que o instrumento legal que lastreara o provimento que determinara a invalidação de auto de infração ambiental encontrava-se com sua eficácia sobrestada, por força de decisão liminar prolatada em Ação Direta de Inconstitucionalidade, não poderia ser aplicado na solução do caso concreto, e, em tendo sido aplicado, sobeja que violara norma jurídica, pois lei com eficácia suspensa é impassível de ser aplicada concretamente, consoante ressoa impassível da literalidade do artigo 11, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999, descerrando a viabilidade de que seja impugnado e desconstituído via de ação rescisória.
4. Consubstancia princípio de direito ambiental e administrativo que o funcionamento de toda e qualquer criação de animais silvestres tem como premissa a obtenção de autorização administrativa e do regular cadastramento no órgão ambiental de todas as espécimes constantes do plantel, sob pena de restar caracterizado o exercício da atividade em desacordo com a autorização concedida, ensejando a aplicação de penalidades de apreensão dos animais em situação de irregularidade, suspensão da atividade de criação amadora de passeriformes silvestres e aplicação de multas (Instrução Normativa IBAMA no 10/2011, arts. 33, 43, 44 e 56).
5. Constatada a existência de espécime da fauna silvestre em desacordo com a licença obtida, diante da existência no local de indivíduo não pertencente ao plantel do criador, segundo o licenciamento que obtivera, e, ademais, de ave sobressalente sem possibilidade de regularização, a par da ausência de atualização do endereço do criador, qualificando o apurado infração às disposições que pautam a atividade de criação de pássaros em cativeiro, o infrator necessariamente deve ser autuado e sancionado com observância dos parâmetros estabelecidos e em proporção com as irregularidades em que incidira.
6. A subserviência ao legalmente estabelecido, além de traduzir simples expressão do estado de direito, consulta com o interesse público, pois o desenvolvimento de atividades de criação de animais silvestres sem a observância das regras que resguardam a proteção do meio ambiente deve ser submetido à aplicação de penalização correspondente, não podendo o interesse privado do infrator jamais preponderar sobre a regulação legal e o interesse público (Decreto no 6.514/2008, Art. 24, I, § 6o).
7. Apurado que o criador de pássaros silvestres incidira na prática de infrações administrativas, pois desenvolvia suas atividades sem observância dos parâmetros legais de cadastro dos animais sob sua responsabilidade, o ato administrativo que resultara na sua autuação, apreensão de espécime, além da imposição de multa pecuniária e suspensão de suas atividades, reveste-se de legalidade e legitimidade e guarda conformação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois a incidência na conduta infracional, considerada como ilegalidade grave, confere legitimidade às sanções expressamente previstas pelo legislador por encerrar grave ataque ao meio-ambiente por não estar adequada às determinações legais estabelecidas (Decreto no 6.514/2008, Art. 24, I, § 3o, III, § 6o c/c Instrução Normativa IBAMA no 10/2011, art. 56, §1o).
8. Ação rescisória admitida. Pedidos rescindendo e rescisório acolhidos. Acórdão rescindido. Pedido original rejeitado. Unânime.